Tribunal: TCU
Processo: 040.310/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3331/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do recebimento do Ofício CEAE/SC 33/2019) enviado ao TCU pelo Conselho Estadual de Alimentação Escolar do Estado de Santa Catarina (CEAE-SC) sobre os indícios de irregularidade na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o período de 2014 a 2018; Considerando que, após a análise do feito, a SecexEducação informou que a então Secex-SC já teria realizado a auditoria na Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC), no bojo do TC Processo 010.712/2011-9 durante o período de 26/4/2011 a 17/2/2012, objetivando conhecer a execução do programa de merenda escolar no Estado de SC, tendo resultado em multa aos responsáveis e em determinação à Secretaria de Educação para efetuar o necessário controle eficaz sobre a execução dos contratos de terceirização de fornecimento de merenda escolar custeados com os recursos federais, em sintonia com o Acórdão 3144/2014-TCU-Plenário sob a relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; Considerando que a unidade técnica também noticiou a juntada, ao referido TC Processo 010.712/2011-9 , do Ofício no 11/2013 do aludido conselho, relatando a subsistência de várias irregularidades no programa de merenda escolar em Santa Catarina, ao assinalar que esse expediente teria sido denominado como "Dossiê" pelo CEAE-SC: Considerando, portanto, que a presente representação estaria fundamentada no "Dossiê 2", tendo as correspondentes irregularidades sido, de algum modo, apuradas no bojo do TC Processo 010.712/2011-9 ; Considerando que a unidade técnica menifestou-se no sentido de que a análise das respectivas prestações de contas dos recursos federais inerentes ao PNAE corresponderia à atribuição original do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos da Resolução FNDE n.o 26, de 2013, e da jurisprudência do TCU, e, assim, a responsabilidade primária pela fiscalização e a análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios competiria ao referido ente repassador; Considerando que a consulta realizada pela unidade técnica junto ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SigPC), em 27/2/2020, teria constatado que as contas do Estado de Santa Catarina sobre a aplicação de recursos federais inerentes ao PNAE, de 2012 a 2018, estariam em situação de adimplentes, mas, por enquanto, não teriam recebido as análises definitivas do FNDE; Considerando, porém, que a matéria tenderia a ser melhor avaliada no âmbito do necessário monitoramento sobre o cumprimento do referido Acórdão 3144/2014-TCU-Plenário , por motivos de racionalidade administrativa e economia processual, devendo o TCU encaminhar a determinação para o efetivo cumprimento do referido Acórdão 3144/2014-TCU-Plenário , sem prejuízo de determinar que, no prazo de 120 dias, o FNDE informe o TCU sobre o efetivo resultado da análise sobre a documentação integrante do presente processo, instaurando, se necessário, a devida tomada de contas especial; Considerando, dessa forma, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU, podendo ela ser diferida para o momento futuro, quando der entrada, neste Tribunal, a tomada de contas especial eventualmente instaurada pelo FNDE, mostrando-se prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, VII e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.310/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Estadual de Alimentação Escolar do Estado de Santa Catarina (CEAE-SC). 1.2. Órgão: Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC) apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação no sentido de assegurar o efetivo controle sobre a execução dos contratos de terceirização para o fornecimento de merenda escolar custeados com os recursos federais, fiscalizando toda a mão-de-obra alocada e, em especial, a quantidade de merendeiras em cada escola, com os equipamentos e os utensílios disponibilizados, além da manutenção do cardápio pactuado, com vistas a garantir o pleno cumprimento dos objetivos inerentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no sentido de, no mínimo, suprir o patamar de 15% das necessidades nutricionais diárias dos alunos em termos de calorias e proteínas; devendo a SED-SC se manifestar conclusivamente, ainda, no referido plano de ação sobre a efetiva resolução das falhas anunciadas na presente representação autuada sob o TC Processo 040.310/2019-1 ; 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informe o TCU sobre o efetivo resultado da plena análise sobre a documentação integrante do presente processo, instaurando, se necessário, a devida tomada de contas especial; 1.9. Determinar que a SecexEducação adote as seguintes medidas: 1.9.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia da instrução à Peça 11, além da documentação às Peças 1 e 4-10 destes autos e às Peças 1-62 do TC Processo 010.712/2011-9 , à SED-SC com vistas a facilitar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7 deste Acórdão; 1.9.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia da instrução à Peça 11, além da integral cópia deste processo e da documentação às Peças 1-62 do TC Processo 010.712/2011-9 , ao FNDE com vistas a facilitar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.8 deste Acórdão; 1.9.3. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia da instrução à Peça 11, além da documentação às Peças 1 e 4-10 destes autos e às Peças 1-62 do TC Processo 010.712/2011-9 , ao ora representante e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, para ciência e eventuais providências; e 1.9.4. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento de todas as determinações proferidas por este Acórdão.